Tribunal: TJSP
Processo: 1012241-62.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA – QUADRO LESIONAL EM COLUNA/LOMBAR - AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA ALTA DO INSS (21/12/2019) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À

Ementa:
ACIDENTÁRIA – QUADRO LESIONAL EM COLUNA/LOMBAR - AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA ALTA DO INSS (21/12/2019) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações